Tribunal: TJSP
Processo: 2183640-06.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão mantida. Alegação de existência de omissão e contradição. Ação revisional de contrato. Pedido de suspensão das cobranças e depósito judicial das parcelas no valor que entende devido. Cálculo unilateral. Tutela de urgência indeferida. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados. Vícios não constatados. Via inadequada para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão mantida. Alegação de existência de omissão e contradição. Ação revisional de contrato. Pedido de suspensão das cobranças e depósito judicial das parcelas no valor que entende devido. Cálculo unilateral. Tutela de urgência indeferida. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.